Tribunal: STF
Processo: Rp 1586
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-10
Data de publicação: 1988-08-10

Ementa:
- Norma estadual relativa a depósitos judiciais.
Cautelar deferida, ante a relevância do fundamento
da argüição de inconstitucionalidade e a incerteza gerada,
pela incidência da regra impugnada, na administração da justiça,
em matéria de freqüente ocorrência, com ponderável reflexo
sobre o interesse das partes.